Tribunal: TCU
Processo: 038.388/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3856/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Helena Maria Sant Ana Sampaio Andery e de Artesol - Artesanato Solidário, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério e a Artesol, cujo objeto era "promover o turismo local por meio da produção e comercialização dos produtos artesanais de tradição dos Estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso e São Paulo"; Considerando a Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 163 a 165) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 166); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação aos responsáveis neste processo; b) dar ciência do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.388/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artesol - Artesanato Solidário (05.354.529/0001-27); Helena Maria Sant Ana Sampaio Andery (XXX.810.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alberto Luis Cordeiro Pellegrini (162872/OAB-SP), representando Artesol - Artesanato Solidario; Renata Machado de Araujo Machado (38097/OAB-DF), representando Helena Maria Sant Ana Sampaio Andery. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.